Tribunal: TJBA
Processo: 8025960-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025960-37.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS NEVES DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO, JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - MOTORISTA DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE – PROVAS DA ACIONADA QUE DENUNCIAM DESLIGAMENTO POR CORRIDAS FORA DAS NORMAS DA PLATAFORMA EM PREJUÍZO DOS CLIENTES – ARTIGOS 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILÍCITO PELA OPERADORA - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – APELO IMPROVIDO

1. A
parte
autora ingressou com a ação
aduzindo que teve o seu contrato com o aplicativo de transporte acionado
cancelado
abruptamente, sem direito a ampla defesa
por suposta irregularidade
, gerando prejuízos à sua mantença, razões pelas quais ingressou com a ação requerendo reativação do seu cadastro junto à plataforma, bem assim indenização por danos morais e materiais.

2.
Dos documentos colacionados com a exordial consta que o recorrente foi notificado da desativação de sua conta
após reclamações e detecção de
comportamento contrário aos previstos no contrato firmado com a acionada

com a realização de viagens combinadas com os usuários
,
iniciando a “corrida” apenas alguns segundos após o pedido via aplicativo.

3.
O
documento de evento
89310417
demonstra que o apelante foi notificado pela plataforma já em 06/10/2017 vindo ao Judiciário cerca de dois anos depois e em seu apelo
o autor não rebateu as alegações da acionada se limitando a tratar dos motivos pelos quais deveria ser mantido na plataforma de acordo com princípios jurídicos, com força em suas necessidades e sustentando não ter sido previamente notificado.

4.
Devidamente intimado
quanto ao desejo de julgamento antecipado da lide no despacho de evento 89311410, quedou-se inerte
.

5.
A
toda prova
dos autos, inclusive aquelas juntadas pela autoria,
o que ressai dos autos é que a rescisão contratual
foi motivada e que a recorrida agiu em
exercício regular do direito,
diante de seus
critérios próprios, para manutenção do motorista parceiro, considerando ser
a mesma
responsável pelo serviço prestado aos usuários, de modo que, ausente qualquer abusividade e/ou ilegalidade, não pode o Judiciário interferir na relação jurídica, sob pena de impedir a atividade comercial.

6
.
Apelo improvido
,
majorando os honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da causa
atualizad
o
, cuja cobrança
se mantém
suspensa por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025960-37.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIO CARLOS NEVES DE SOUZA JUNIOR
e como apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao
apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .